Tribunal: STF
Processo: RE 1561276
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A SAÚDE – NÃO PADRONIZADOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ENTENDMENTO FIXADO PELO STF NO RE 855.178 ED – INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE – MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO – CHAMAMENTO AO PROCESSO – MULTA COMINATÓRIA – REVOGADA. - Os entes públicos são solidariamente responsáveis pelo implemento do dever constitucional de prover a prestação e a garantia do direito à saúde em favor de todos os indivíduos. Contudo, diante dos critérios de descentralização e hierarquização na efetivação do aludido direito, as regras que estabelecem a repartição de competências entre eles devem ser observadas para a composição do polo passivo da lide, para a definição de competência no judiciário e, na hipótese de o ente responsável pela obrigação não compor a relação jurídico-processual, a sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador (STF – RE 855.178 ED). - O pedido de inclusão dos demais entes federativos ao polo passivo da lide deve ser pleiteado pelo réu junto ao Juízo a quo por meio da via própria, qual seja, o chamamento ao processo dos devedores solidários, no bojo da contestação. - Em que pese a imposição de multa cominatória seja meio coercitivo legítimo, observa-se que a sua fixação em face dos entes federativos revela-se como medida inoportuna diante da crise econômica e da saúde enfrentadas pelo poder público, havendo outros meios menos gravosos para garantir o cumprimento forçado da decisão judicial.” (Agravo de Instrumento nº 1.0000.21.220913-4/001, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Maurício Soares, j. 15.7.22)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 196 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “o indeferimento do pedido de inclusão da União no processo contraria o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RExt. 855.178/SE, pois, nos processos em que se pretende tecnologia não selecionada para fornecimento pela rede pública, deve a União participar do processo”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal local decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “Sem embargo, tem-se que o pedido de inclusão da União ao polo passivo da lide deve ser pleiteado pelo réu, ora agravante, junto ao magistrado por meio da via própria, qual seja, o chamamento ao processo dos devedores solidários, no bojo da contestação, à luz do disposto no art. 131 do CPC.



    A submissão de tal pleito somente no momento processual oportuno, contudo, não obsta à autoridade judicial que observe os precedentes acerca da matéria e determine a integração ao feito, nos termos dos arts. 113 e seguintes do CPC.



    [...]



    Assim sendo, a eventual integração do polo passivo da demanda pelo ente federal não exime o Estado de Minas Gerais do cumprimento da ordem judicial ora hostilizada, assim como de eventuais medidas coercitivas necessárias para sua efetivação na hipótese de descumprimento, tampouco desfigura a competência da Justiça Estadual para analisar o pleito, consoante alhures exposto.



    Outrossim, não há falar em prejuízo ao ente federado que cumprir a obrigação em primeiro lugar, posto que incumbe ao juiz, em face do dever de ressarcimento, reconhecer tal fato, após a regular formação da relação processual, para direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.



    No que tange aos relatórios médicos acostados aos autos, deles se depreende que o beneficiário, que possui 72 anos da idade, é portador de neoplasia de laringe e, por isso, foi submetido à laringectomia total (cirurgia para retirada da laringe), para a criação de ostomia respiratória, tendo também realizado radioterapia, pelo que se faz necessário o fornecimento dos seguintes insumos: permutador de calor e umidade (filtro HME), adesivos cirúrgicos para traqueostomia (Stabilibase) e preparo peri-estoma.



    De acordo com os documentos médicos, a citada cirurgia promove uma alteração anatômica definitiva, na qual a via aérea é separada da digestiva, de modo que, além de o paciente perder a voz, a respiração passa a ocorrer por meio de orifício na parte anterior do pescoço e o ar passa a entrar diretamente pela traqueia e pulmões, sem antes ter sido filtrado, aquecido e umedecido pelo nariz e garganta.



    Segundo o profissional de saúde que o acompanha, os mencionados insumos correspondem ao tratamento atualmente disponível para a moléstia e devem ser utilizados de maneira contínua, ininterrupta e urgente, pois amenizam a condição acima relatada, reabilitando a função pulmonar. Ademais, promovem a redução significativa da tosse, da produção de muco e da expectoração forçada, bem como reduzem o risco de reinternações para tratamento de infecções pulmonares e diminuem o uso de medicamentos. Destarte, são capazes de melhorar a qualidade do sono e de vida do paciente e ensejam menores gastos com medicação.



    Destarte, a toda evidência, os laudos médicos apresentados mostram-se elementos de prova suficientes, ao menos nesse momento processual, à demonstração da aparente essencialidade do fornecimento dos insumos pleiteados à manutenção da saúde e da qualidade de vida do beneficiário, de modo que não há falar em violação ao princípio da separação de poderes, notadamente diante do papel do Poder Judiciário no cumprimento das garantias constitucionais.”



    Portanto, à luz do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 855.178-RG, paradigma do Tema nº 793 da repercussão geral, no qual reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido não destoa da Tese firmada por esta Casa, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. A propósito, confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 16-03-2015)



    Posteriormente, o Plenário rejeitou os embargos de declaração opostos em decisão que ficou assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 16-04-2020)



    Portanto, à luz do item 3 da decisão, observa-se que a necessidade de propositura em face da União está restrita às “ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA”, o que não é o caso dos autos.



    Ainda que assim não fosse, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual. 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) ‘está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS’. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1431368 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RETINOPATIA DIABÉTICA. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SUS. EXISTÊNCIA DE SIMILAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELA REDE PÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. FATO NOVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 493 DO CPC EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido afastou o fornecimento exclusivo do medicamento pleiteado, não incluído na lista do SUS, por não ter sido comprovada a ineficácia, no caso concreto, do fármaco disponibilizado pela rede pública. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. No que tange à alegação de fato novo superveniente, referente à Portaria nº 39/2020, que veio a incorporar no âmbito do SUS o uso do medicamento pretendido pela autora, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/73) em sede de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.” (ARE 1314625 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 10.03.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente